Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715995-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA MARTINS OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela terceira interessada, Larissa Martins Oliveira Silva, contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a sua nomeação como depositária fiel do veículo de placa BTZ7A02 (ID 230110406). A agravante alega, em síntese, que: 1) é proprietária do veículo em discussão e não possui qualquer relação com as partes do processo de origem; 2) eventual manutenção da decisão agravada poderá lhe causar sérios problemas, pois poderá ter seu veículo penhorado sem sequer fazer parte da lide; 3) a probabilidade de provimento recursal reside na inequívoca prova de que é dona do veículo, circunstância demonstrada na origem por meio dos pagamentos realizados e da declaração do vendedor do veículo, que é funcionário da empresa GR8 (antiga proprietária), atestando a transação; 4) resta evidente a transação e compra do veículo pela agravante, que é terceira de boa-fé; 5) é temerária a penhora de um veículo que é pertencente a terceiro estranho à lide, razão pela qual opôs embargos de terceiro (no 0715150-34.2025.8.07.0001), em busca do afastamento da penhora indevida; 6) o risco de dano reside na possibilidade de seu bem ser levado a leilão; 7) a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, conforme prevê o art. 1.267 do CC; 8) a penhora deve incidir apenas sobre os bens e direitos do devedor; 9) uma vez levantada a dúvida sobre a real propriedade do veículo, deve a agravante ser considerada fiel depositária do veículo até que a situação seja esclarecida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja “deferido o pedido de nomeação da Agravante como depositária fiel e, por consequência, o feito seja suspenso até a análise final dos embargos de terceiros no 0715150-34.2025.8.07.0001, considerando ainda inexistir outros bens indicados à constrição, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a do CPC”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. O feito de origem consiste em execução de título extrajudicial, em cujos polos ativo e passivo não figura a ora agravante. Foi determinada a expedição do mandado de penhora do veículo de placa BTZ7A02 (ID 222191206). Segundo o Juízo de origem, em que pese registrado em nome de pessoa jurídica diversa do executado (GR8 Motors Comércio de Veículos Ltda – ID 222056586), o uso do bem pelo devedor/executado Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo foi comprovado. O referido bem foi penhorado, avaliado e removido para o depósito público, tendo sido entregue ao Depositário Público do TJDFT em 11/01/2025 (ID 222454678, 222454679 e 222577745). A ora agravante opôs os embargos de terceiro n. 0706632-55.2025.8.07.0001 e, nos autos de origem, requereu a sua nomeação como depositária fiel do veículo (ID 228212959). O exequente se opôs ao requerimento, sob o fundamento de que os referidos embargos haviam sido extintos por indeferimento da petição inicial (ID 229646269). Diante desse cenário, foi proferida a decisão ora recorrida (24/03/2025 – ID 230110406). Quanto aos argumentos relativos à impossibilidade de penhora de bem de terceiro estranho à execução, verifico que não guardam correlação com o pedido de nomeação da agravante como depositária fiel do veículo, tampouco com o conteúdo da decisão recorrida. Para além disso, a ilegalidade da constrição de bem de terceiro não pode ser alegada pelo prejudicado nos mesmos autos da execução ou em recurso dela originado, devendo ser objeto de embargos de terceiro (CPC 674). Nesse aspecto, verifiquei que a ora agravante opôs novos embargos de terceiro (n. 0715150-34.2025.8.07.0001), com vistas ao reconhecimento de sua propriedade sobre o veículo em questão, sob o fundamento de que o adquiriu do executado, Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo. O feito ainda se encontra em estágio inicial, em que se aguarda a contestação do embargado. Ocorre que, ao menos nesta etapa de análise superficial, não constatei elementos substanciais que indiquem a propriedade da agravante sobre o bem, conforme observou o Juízo dos embargos de terceiro, ao indeferir o respectivo efeito suspensivo, in verbis: “Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução 0736063-81.2018.8.07.0001, movida pela parte embargada contra Klaus Stenius Bezerra de Melo e Thalyse Sousa Bezerra, quanto ao MercedesBenz GLC 43, placa BTZ7A02 penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que adquiriu o veículo da parte executada Klaus Stenius. Vê-se no ID 230226937 que o bem está registrado em nome de GR8 Motors. A parte embargante apresentou declaração de Leandro Queiroga, que seria ex vendedor da GR8 Motors e comprovantes de transferências realizadas para a empresa em questão. Contudo, não consta nos autos o contrato de compra e venda, as datas em que ocorreram as transferências ou os efetivos comprovantes das mesmas. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo que não está demonstrada a posse nem o domínio do veículo pela parte embargante, razão pela qual determino recebo os embargos sem o efeito suspensivo. (...)” (ID 231049355, autos n. 0715150-34.2025.8.07.0001) Para além disso, de acordo com o art. 840, II, do CPC, os bens móveis serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial, tal qual ocorreu na origem. Diante disso, neste momento processual, tenho que não há elementos suficientes para atribuir à agravante o encargo de depositária fiel do referido veículo, afigurando-se prudente a sua manutenção nas mãos do depositário público, que não possui interesse patrimonial direto no bem. Essa medida resguarda, inclusive, o eventual direito do exequente e da agravante. O perigo de dano à agravante tampouco está caracterizado, pois o Juízo de origem proferiu nova decisão, em que determinou a suspensão dos atos voltados à adjudicação do veículo até o julgamento final dos embargos de terceiro por ela opostos (n. 0715150-34.2025.8.07.0001). Confira-se: “(...) 1. Ciente da decisão acostada no ID 231218308, que rejeitou o efeito suspensivo nos embargos de terceiros aforados em face da constrição sobre o veículo placa BTZ-7A02. Em que pese a ausência de efeito suspensivo, considerando que a penhora já foi efetivada e já houve a avaliação, tendo em vista a irreversibilidade de eventual alienação, determino a suspensão dos atos voltados à adjudicação do aludido veículo até julgamento final dos embargos. (...)” (ID 232113545) – Grifei Assim, a agravante poderá aguardar a análise, em cognição exauriente, de seus argumentos relativos à propriedade do veículo, sem que exista o risco de alienação do bem no curso dos embargos de terceiro. Dessa forma, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável o deferimento do efeito suspensivo (CPC 995 1019 I). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator